Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-65.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016475-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (AGRAVADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (AGRAVADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (AGRAVADO), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (AGRAVADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS NO MÍNIMO DE 10%. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1- Em que pese a agravada ser sócia, ou afins, sua personalidade jurídica não deve ser confundida com a da empresa executada, a não ser em caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é o caso.

2- O STJ julgou o tema 1.076, no REsp 1.850.512/SP, e firmou entendimento de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

3- Aquele que dá o valor à causa, o faz sabendo que o montante pode ser usado a seu favor ou contra si, pois atribui parâmetro para a sucumbência como um todo (custas, honorários, etc), não importando ser elevado, já que é o que esperava, caso fosse vencedor, nada além daquele montante poderia ser concedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016475-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

AGRAVADO: CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra decisão proferida em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0005020-51.2009.8.11.0041 - Cód. 366915 - Proc. 49/2009 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se acolheu a ilegitimidade passiva de SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE.

A agravante aduz que “
a agravada é uma das proprietárias da referida empresa, participando da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de janeiro de 2.008, indubitavelmente ativa na empresa
”.

Expõe que “
deve constar no polo passivo da execução, e não deve portanto prosperar a exceção de pré executividade apresentada nos autos
”.

Relata que “
a confissão de dívida está devidamente em concordância com a lei, em que se encontra devidamente assinadas pelos proprietários da empresa, com assinatura de duas testemunhas, estando especificado a origem da dívida (cheques), com numeração dos cheques e valores discriminados
”.

Sustenta que “
a previsão no estatuto social da Centrus, que impõe que sejam realizadas por dois diretores a emitir, onerar, alienar, endossar títulos de crédito, conforme Art. 11, parágrafos 1º, 2º e 3º do Estatuto Social
”.

Afirma que “
atribuiu ao valor da causa em razão da execução o importe de R$ 324.200,32 (trezentos e vinte e quatro mil e duzentos reais e trinta e dois centavos), contudo Excelência, resta evidente que em condenação de 10% (dez por cento), à título de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, restará a condenação demasiadamente onerosa ao agravante
”.

Pede o efeito suspensivo e o provimento do recurso ao final (id. 139761169).

A liminar foi indeferida (id. 139940662).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 140087189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra decisão proferida em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0005020-51.2009.8.11.0041 - Cód. 366915 - Proc. 49/2009 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se acolheu a ilegitimidade passiva de SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Visto.

A executada SILVIA MARIA LEITE CAVALCANTE opôs Exceção de Pré-Executividade, aduzindo que, apesar de ser proprietária da empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento LTDA, não assinou como avalista o contrato de confissão de dívida, que embasa a execução, desconhecendo a sua existência, assim, em razão da ilegitimidade passiva, requerem a extinção da ação (Id. 74094707).

A excepta/exequente se manifestou (Id.75977972), requerendo a rejeição do incidente e prosseguimento da ação.

Decido.

É necessário anotar que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando as questões ou vícios processuais alegados possam ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, no máximo, demandam uma fácil análise documental, os quais devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem. Ainda que a excipiente seja proprietária da empresa executada, observa-se que o título que embasa o processo executivo é um contrato de confissão de dívida garantida por avalistas (Id. 39383468), sobre o qual a excipiente realmente não participou/assinou como avalista.

Com essas considerações, acolho a Exceção de pré-executividade, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito em relação a Silvia Maria Leite Cavalcante, em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, no NCPC.

Condeno a parte excepta/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do NCPC.

No mais, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito em relação aos demais executados, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.’

A agravante aduz que “
a agravada é uma das proprietárias da referida empresa, participando da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de janeiro de 2.008, indubitavelmente ativa na empresa
”, de modo que deveria ser mantida no polo passivo da demanda de execução.

Entretanto, na aferição da confissão de dívida, depreende-se que, apesar de terem qualificado Sílvia Maria como avalista, ela não assinou o documento, ou seja, não participou do ato, de modo que não se pode entender ser ela legítima passiva (id. 39383468, p. 18).

Em que pese a agravada ser sócia, ou afins, sua personalidade jurídica não deve ser confundida com a da empresa executada, a não ser em caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é o caso.

É o que estabelece o art. 50 do CC, ao dispor que,
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”.

Neste sentido:

“
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NÃO CONHECIMENTO. Não é possível o redirecionamento da execução contra sócios da empresa reclamada se não houve desconsideração da personalidade jurídica
.” (TRT-1 - AP: 00216003619985010021 RJ, Relator: Rildo Brito, Data de Julgamento: 07/08/2017, Terceira Turma, Data de Publicação: 23/08/2017).

Quanto às alegações de que o título seria exigível, não existe na decisão agravada afirmação de que não seria.

A parte agravante também afirma que se “
atribuiu ao valor da causa em razão da execução o importe de R$ 324.200,32 (trezentos e vinte e quatro mil e duzentos reais e trinta e dois centavos), contudo Excelência, resta evidente que em condenação de 10% (dez por cento), à título de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, restará a condenação demasiadamente onerosa ao agravante
”.

Entretanto, o STJ já firmou o entendimento que o fato de o valor da causa ser alto não é motivo para arbitramento de honorários de maneira equitativa.

O STJ julgou o tema 1.076, no REsp 1.850.512/SP, e firmou entendimento de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Não há dúvidas sobre o entendimento firmado e a sintonia com o caso em questão, já que o arbitramento dos honorários equitativos não tem cabimento ao caso, devendo prevalecer apenas nos casos do art. 85, § 8º, do CPC, que estabelece que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Os honorários foram arbitrados no mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, não havendo possibilidade de minoração.

Aquele que dá o valor à causa, o faz sabendo que o montante pode ser usado a seu favor ou contra si, pois atribui parâmetro para a sucumbência como um todo (custas, honorários, etc), não importando ser elevado, já que é o que esperava, caso fosse vencedor, nada além daquele montante poderia ser concedido.

O valor da causa não é baixo, de modo que serve de parâmetro para os honorários,

Logo, o caso é de obediência a sequência lógica do art. 85, §2º, do CPC, conforme firmado no respectivo julgado:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Esta Câmara já tem aplicado o tema do 1.076:

“RECURSOS
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL –
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO, PELO BANCO DO BRASIL, DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E NULIDADE DA SENTENÇA POR INADMISSÍVEL ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU, E, NO MÉRITO, QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DESCABIMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – INEQUÍVOCO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES/APELADOS, DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, A NORMA LEGAL MENCIONADA E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA Nº 1.076) – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PRONTAMENTE MENSURÁVEL (CPC, ART. 85, §2º) E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO (CPC, ART. 85, §8º) –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DESPROVER O APELO, MANTENDO INTOCADA A SENTENÇA. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos
recursos

Especial
e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 3. No julgamento dos
Recursos

Especiais
nº 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema nº 1.076), o eg. STJ consolidou as seguintes teses: (I) a fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem
elevados
, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) apenas se admite o arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(N.U 1000191-98.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022